Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO LÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTERIO PÚBLICO PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente, acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa, não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na hipótese. 1.1. Inviável a absolvição do acusado, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
2. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos, ao réu reincidente, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
3. Recursos conhecidos. Provido o recurso interposto pelo Ministério Público. Improvido o recurso interposto pela Defesa.